Tribunal: STF
Processo: Rcl 32371
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-06
Data de publicação: 2019-05-06

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO ART. 1º, I, DA LEI N. 8.137/90. AFERIÇÃO DO TRIBUTO DEVIDO. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. SÚMULA VINCULANTE 24/STF OBSERVADA. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.